Tribunal: TJSP
Processo: 0501657-97.2009.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0501657-
97.2009.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, é apelado ANGELO PELOZONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501657-97.2009.8.26.0035
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0501657-97.2009.8.26.0035 - Águas de Lindóia
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
APELADO: ANGELO PELOZONE
VOTO No 16080
APELAÇÃO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2007 e
2008 - Ilegitimidade da parte – Executado falecido antes do
ajuizamento da ação– Dever da Municipalidade em diligenciar
a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro
contribuinte – RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que, nos autos de execução fiscal promovida pela Apelante, extinguiu a
execução fiscal, tendo em vista a ilegitimidade da parte, que faleceu antes da
propositura da ação.
Inconformado, recorre a apelante pugnando pela reforma
da sentença, alegando nas razões recursais, em suma, que os representantes legais do
falecido devem responder pela dívida, além de não ter sido respeitado o artigo 10, CPC.
Assim, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Assim, impossível a continuidade em relação ao
executado, posto que falecido.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501657-97.2009.8.26.0035
3
validade reconhecida.
Compulsando os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia, como registrado na
r. sentença. Ingressou em Juízo com execução fiscal para cobrar débitos relativos à
IPTU dos exercícios fiscais de 2007 e 2008. A inicial foi distribuída em 19/08/2009.
Ora, como se depreende dos autos, o executado faleceu em 22/10/2007.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza liquidez e
exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento administrativo que precede à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501657-97.2009.8.26.0035
4
inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a ser o devedor principal,
subsidiário ou co-responsável (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Outrossim, dispõe o art. 16 do CTN que “imposto é o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” (grifei), ao passo que o art. 37
desse diploma estipula, em relação ao IPTU, que o “contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título”.
Neste sentido, o c. STJ já proferiu decisão em sede de
recurso repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-
C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE
O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A
PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento
do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos
autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o
devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da
constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode
fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que
dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática
do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501657-97.2009.8.26.0035
5
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário do
imóvel, bem como de registrar a partilha, configura indevida inovação
recursal, porquanto trazido a lume somente nas razões do presente
recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte,
não provido. (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO
GONÇALVES - DJe 10/09/2013).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ). (...) (STJ REsp 1045472/BA, Min. Relator Luiz Fux
- DJe 18/12/2009).
Nesta esteira:
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

DEMANDA
PROPOSTA
ORIGINALMENTE
CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO ALTERAÇÃO POSTERIOR DO POLO PASSIVOPARA
A
INCLUSÃO
DO
ESPÓLIO

IMPOSSIBILIDADE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
SÚMULA No 392 DO STJ

PRECEDENTES
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no0046285-78.2004.8.26.0562 TJ/SP. Relator
Henrique Harris Júnior. Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público. Data do julgamento: 24/09/2015)
EXECUÇÃO FISCAL - Certidão da dívida ativa Substituição
do polo passivo
Impossibilidade na hipótese dos autos

Providência que implica em modificação do próprio lançamento, com
alteração do sujeito passivo da obrigação, o que é inadmissível
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Hipótese em que
cumpre à Municipalidade proceder a novo lançamento, com a devida
notificação do novo contribuinte, em estrita observância ao
procedimento legal do lançamento e apuração do crédito fazendário

Recurso
da
Municipalidade
desprovido.
(Apelação
no
0046517-66.1999.8.26.0562. Relator Rodolfo César Milano. Órgão
julgador: 14a Câmara de Direito Público. Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501657-97.2009.8.26.0035
6
31/07/2014)
De outra banda, segundo orientação do mesmo E.
Tribunal, o redirecionamento ao espólio só poderia ocorrer inclusive, por extensão,
quanto aos sucessores, quando o falecimento se der após o ajuizamento da cobrança,
sem necessidade de substituição da Certidão, o que não acontece na presente hipótese.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 25/05/2011;
Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010.
Outrossim, incabível o alegado pela municipalidade já que
a atualização de cadastro trata-se de obrigação acessória que, se desrespeitada, não tem
o condão de retirar a ilegitimidade do não contribuinte do imposto. Ou seja: a obrigação
acessória de atualizar os cadastros municipais não pode se sobrepor às legislações
tributárias e processuais. A clara observância ao disposto no CTN acerca do sujeito
passivo do IPTU figura-se respeito ao princípio da legalidade.
A constituição correta da CDA e de um processo
executivo são necessárias a fim de se respeitar os princípios da ampla defesa e do
contraditório, que não podem ser rechaçados por uma obrigação acessória de
manutenção de cadastros municipais.
Aliás, cabe sim à Municipalidade (além de ser plenamente
possível) diligenciar para ter conhecimento do verdadeiro contribuinte do imóvel.
Portanto, a presente ação deve ser extinta.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
MÔNICA SERRANO
Relatora